Tribunal: TJPA
Processo: 0001515-20.2004.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001515-20.2004.8.14.0049

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: APIL AVICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Apil Avícola Ltda,

julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que
a autoridade de 1º grau não explicitou qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na presente ação
, além
de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica;

IV -
Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido
, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 25 de março a 03 de abril
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Apil Avícola Ltda,
julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Nas razões recursais (
Num. 15406245 - Pág. 1/6
), o patrono do apelante aduziu

a ausência de fundamentação na sentença recorrida, em desacordo com o que preceitua o art. 498, inciso II, do CPC, visto que não houve e delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Sustentou
, ainda, a inocorrência da prescrição do crédito tributário.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15696890 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 16227006 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Apil Avícola Ltda,

julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

A nova Lei Adjetiva Civil consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Além disso, é importante ressaltar, ainda, acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª Ed. – Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

No caso dos autos, o apelante arguiu
a ausência de fundamentação na sentença monocrática, tendo em vista que não houve e delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Destarte, analisando a sentença recorrida, constatei que o Juízo Monocrático não cuidou de explicitar qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor da empresa
Apil Avícola Ltda, além
de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica.

Outrossim, entendo que a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir os supramencionados arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, inciso II, do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns julgados da jurisprudência pátria em casos análogos ao do presente processo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA.
- Nos termos do art. 93, inciso IX, a Constituição Federal, os julgamentos do Poder Judiciário serão fundamentados, devendo a sentença, ainda, observar os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil. Ausente a fundamentação, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento.
(TJ/MG - AC: 10024180004822001 Belo Horizonte, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO.
Constatada a ausência de fundamentação da sentença recorrida, esta deve ser cassada por infringência aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil, que determinam que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. APELAÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
(TJ/GO – Apelação nº 03085024520158090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2018)

APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM QUESTÃO ESSENCIAL AO JULGAMENTO DAS AÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( CF) E 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO.
Nula é a sentença sem a devida fundamentação em questão essencial ao julgamento da ação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da CF, como também aos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC.
(TJ/SP - AC: 10361213320208260576 SP 1036121-33.2020.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. Entretanto, mesmos na hipótese de exposição breve das razões de julgar, é necessário que seja possível depreender com clareza as bases argumentativas da Sentença.
3. Tratando-se de matéria complexa, com significativa repercussão financeira, afasta-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, a fim de assegurar a garantia do duplo grau de jurisdição às partes. 4
. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação acolhida. Sentença cassada.
Recurso Adesivo prejudicado. (TJ/DF 07156281820208070001 DF 0715628-18.2020.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
por ausência de fundamentação.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

É como voto.

Belém,
25
de
março
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2024